Tribunal: TJMT
Processo: 1016469-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016469-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WILLIAN NORBERTO CAETANO - CPF: 994.710.351-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1016469-37.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Willian Norberto Caetano.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1016469-37.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Willian Norberto Caetano.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Norberto Caetano em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais, que move em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sob o fundamento de que a invalidez permanente não foi confirmada pela perícia judicial, diante do não comparecimento do autor à realização do exame médico pericial designado.

Insurge-se o apelante sustentando que não restou correta a interpretação dada pela magistrada,
asseverando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial. Afirma, ainda, que o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo, mas nunca a improcedência do feito.

A apelada presentou contrarrazões (id. 123100023), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1016469-37.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Willian Norberto Caetano.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

VOTO

Infere-se dos autos que
Willian Norberto Caetano
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de março de 2018.

A douta magistrada julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório ante a inexistência de demonstração da invalidez permanente alegada, levando em consideração a ausência do autor para a realização do exame médico pericial. Condenou ainda o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC) – id. 123100007.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença de improcedência para julgamento de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC ou a nulidade do
decisium
, asseverando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial o Boletim de Ocorrência (id. 123098986 - Pág. 01) e a Ficha de Atendimento Ambulatorial (id. 123098986 - Pág. 02), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente da vítima e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito e determinou a intimação do autor através de seu advogado, o fazendo nos seguintes termos: “
Intime-se o advogado do requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado
.” (id. 123099967).

O autor deixou de comparecer à realização de perícia judicial por duas oportunidades (id. 123099983 e 123099989).

Diante disso, a douta magistrada julgou improcedente a ação de cobrança ante a inexistência de demonstração da invalidez permanente alegada. (id. 123100007).

Observo, todavia, que o autor não foi intimado pessoalmente, uma vez que a certidão (id. 123100006) previu que a sua intimação se deu por intermédio de seu advogado, via DJE, veja:

“
Nos termos do art. 203, § 4o do CPC, considerando o não comparecimento reiterado da parte autora nas perícias marcadas, mesmo tendo sido intimada por intermédio de seu(s) patrono(s), via DJE, bem como, manifestação de ID35682283, remeto os autos à conclusão.
”

Com o devido respeito, entendo que a juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, visto que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo, confira:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido."
(REsp. 1309276/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016 – negritei e grifei)

Neste sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

De acordo com consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial, a prova pericial médica traduz ato de natureza personalíssima, a impor a intimação pessoal do periciando para a sua realização, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

Assim, de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, mediante intimação pessoal da recorrente a respeito da perícia médica a ser realizada.
”

(RAC n. 1008349-39.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.11.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE POR DESÍDIA DO AUTOR E PRECLUSÃO DO DIREITO NA PRODUÇÃO DE PROVA – FALTA DE COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5o, § 5o, DA LEI 6.194/74 - INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA QUANTIFICAR O GRAU DE LESÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido inicial contido na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2.A sentença proferida pelo juízo singular está fundamentada na desídia do autor e na preclusão do direito na produção de prova.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora Apelante, não foi intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica designada pelo juízo, mas mediante publicação no DJE, juntamente com o seu patrono
.

4.A perícia médica é ato personalíssimo e a intimação pessoal da parte é imprescindível, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofender o princípio do contraditório.

5.Em conformidade com o artigo 5o, § 5o, da Lei 6.194/74 e suas alterações, é indispensável realização de perícia médica para quantificar o grau de lesão.

6.Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença de 1o grau é medida necessária, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

7.Sentença cassada. Recurso provido.”
(RAC no 108.196/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...).

(2) - Para a realização da prova pericial, deve a autora ser intimada pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada.
”

(RAC n. 1061055-62.2019.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.09.2021 - negritei)

Dessa forma, inocorrendo a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória,
retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022